Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO QUE SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. É inviável modificar a base de cálculo do percentual relativo aos honorários advocatícios na via estreita do agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença, notadamente diante da existência de coisa julgada em relação à questão, a incidir a vedação expressa do art. 5o, XXXVI, da CF.
2. São os honorários advocatícios, inequivocamente, verba acessória, subordinada à satisfação do crédito excutido, e o fato de possuir natureza alimentar em nada altera essa compreensão. A inexigibilidade de cobrança da dívida principal impõe, dessarte, o afastamento da exigibilidade da cobrança dos honorários, porquanto, nos termos do vetusto brocardo romano: o acessório segue a sorte do principal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.